Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-34.2020.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800232-34.2020.8.14.0059

RECORRENTE: DENILSON BORGES BARBOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não merecem guarida os pedidos de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

2 – O apurado nos autos não permite atingir a certeza necessária de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes.

3 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

4 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pela defesa de
DENILSON BORGES BARBOSA
, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal (ID 15451495).

Em suas
razões
, pede sua absolvição ou impronúncia, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas. Pede, ainda, que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legitima defesa (ID nº 15451498).

A Promotoria de Justiça, em suas
contrarrazões
, pugnou pelo
não provimento
do recurso (ID 17238695).

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 15451500).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 17372821).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta da decisão de pronúncia:

O representante do Ministério Público com atribuições nesta Comarca ofereceu denúncia em face de DENILSON BORGES BARBOSA, já qualificado(s) nos autos, como incurso(s) no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, cometido contra a vítima Elder Castro Cruz, pelo seguinte fato delituoso:

“Segundo consta nos autos do inquérito policial, no dia 26/10/2020, por volta das 01h, a vítima Elder Castro Cruz estava em uma festa de aniversário em um imóvel localizado na travessa 23, entre as ruas 12ª e 13ª, nesta urbe, quando o indiciado foi em direção a vítima e deferiu um golpe de arma branca, tipo faca, na região temporal direita da vítima, sem que essa pudesse oferecer qualquer defesa, após empreendeu fuga. Em ato continuo populares socorreram a vítima, que apesar dos esforços empreendidos, evoluiu a óbito.”

Recebimento da denúncia em 22/02/2021 (ID 23474658).

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, a materialidade da infração encontra sede no laudo necroscópico constante do (ID 15451439), o qual atestou que a vítima faleceu em decorrência da facada na cabeça.

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nas declarações do próprio recorrente e nos depoimentos prestados pelas testemunhas oculares JOSIANE ROCHA NASCIMENTO e VANESSA VAZ DA ROCHA, tendo esta confirmado ser o recorrente o autor da prática delitiva, vejamos:

- JOSIANE ROCHA NASCIMENTO: “(...) que estava ocorrendo o aniversário de sua filha em sua casa; que estava arrumando as coisas no final da festa quando uma pessoa lhe informou que furaram um rapaz na frente de sua casa; que foi para o local e viu o rapaz caído no chão; que acionou ajuda; que não viu o momento das facadas; que apenas prestou socorro; que a vítima não havia sido convidada para a festa; que tem conhecimento que os dois tinham uma rixa; que não presenciou nenhum outro fato entre a vítima e o réu; que no momento não se recorda quem lhe informou que havia alguém furado na frente de sua casa; que não sabe onde foram as lesões pois pegou um lençol; que no Hospital soube que a lesão foi na cabeça da vítima; que conhecia a vítima e acusado de vista; que o réu foi convidado para o aniversário; que o aniversário acontecia no pátio de sua casa; que não ouviu grito ou gritaria, apenas foi para o local quando foi chamada; que a vítima não era convidada, mas soube que ela estava na frente da casa quando o aniversário ocorria; que Vanessa quem falou que Denilson teria furado a vítima (...);”

- VANESSA VAZ DA ROCHA: “(...) que estava no aniversário; que estava na frente que viu na hora que o Réu furou Elder; que não viu nenhuma briga anterior, mas registra que tinha muita gente no local; que não reparou na chegada do réu no aniversário; que ouviu comentários que os dois tinham uma rixa, que todos da cidade sabiam, que o motivo seria que Elder teria lesionado o irmão do réu; que sua prima socorreu a vítima; que foi ao hospital; que o réu era convidado e a vítima chegou depois e entrou no aniversário e estava conversando com outra pessoa; que não reparou se teve confusão anterior, pois havia muita gente; que a vítima chegou e ficou conversando e logo depois viu Denilson a furando; que não lembra os detalhes, que não sabe se brigaram; que viu o tumulto e viu o Denilson correndo e a vítima caída; que Denilson estava com uma faca; que a faca estava ensanguentada; que foi para perto da aglomeração e socorreram a vítima; que sua prima e a outra moça o socorreram; que viu só uma facada, na cabeça; que não sabe dizer sobre a rixa entre a vítima e o réu; que não conhecia os envolvidos; que não sabe quando Elder teria agredido o irmão do réu, mas acredita que faz muito tempo” (...)”

Por sua vez, o recorrente DENILSON OLIVEIRA DE SOUZA, falou:

(...) Que o recorrente tinha sido convidado para o aniversário; Que a vítima teria iniciado a agressão; Que a vítima estava armada com uma faca; Que a vítima tentou furá-lo com a faca; Que o recorrente conseguiu tirar a faca da mão da vítima momento que o golpeou com a faca; Que depois do fato fugiu do local (...).

Ao decidir, o magistrado assim registrou:

“(...) A materialidade do delito é certa, o que se constata pelo laudo de laudo de exame de corpo de delito.

Igualmente, os indícios de autoria são extraídos do conjunto fático-probatório coligido nos autos, independentemente das justificativas apresentadas pela defesa, pois, os depoimentos das testemunhas durante a instrução processual foram uníssonos no sentido de que o acusado praticou o crime que lhe é imputado.

Diante do exposto, não vislumbro a ausência de animus necandi do acusado, a fim de subsidiar decisão de desclassificação do crime ou ter agido sob alguma causa excludente da ilicitude, razão pela qual, aliada ao princípio do
in dubio pro societate
, que rege esta fase processual, entendo por bem pronunciá-los. (...)”

Tenho que a decisão está suficientemente fundamentada e ancorada no caderno processual.

O conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merecem, portanto, guarida os pedidos da defesa.

- DA LEGÍTIMA DEFESA
.

O recorrente afirma que agiu em legítima defesa, descrevendo que a vítima é que teria iniciado as agressões, armada com a faca, e que, após conseguir desarmá-la, lhe golpeou.

Ocorre que a versão do recorrente, de que agiu para repelir ameaça atual ou iminente, não é imune de dúvidas, não sendo possível, neste momento, atingir a certeza de que usou moderadamente os meios necessários para reagir.

Em outras palavras, o apurado não permite atingir a certeza necessária de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente reclamada, impossibilitando, assim, nesta fase processual, o reconhecimento da legítima defesa, devendo, a tese defensiva, ser apreciada pelo juiz competente da causa, qual seja, o júri popular.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000198-55.2009.8.14.0002 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

Portanto, a tese da excludente da legítima defesa não restou comprovada de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/07/2024